Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712545-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAUAN SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após inclusão do processo em pauta para julgamento, o recorrente peticionou, conforme ID no 37383439, oportunidade em que noticiou a realização da consulta em plástica ocular, pugnando pela retirada dos autos da pauta de julgamento e informando a desistência do recurso em razão da perda de seu objeto. Com a realização do exame, há perda superveniente do objeto discutido nos autos. Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Por consequência, determino a retirada imediata do processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas ante a gratuidade judiciária concedida em favor do recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora